Tribunal: TJPA
Processo: 0034648-78.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2020-10-09

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. IMPROCEDENTE. PROVA DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. VEÍCULO ROUBADO APREENDIDO EM PODER DO APELANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. PROVAS HARMÔNICAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.Analisando os autos, observo que a materialidade se encontra comprovada por meio do boletim de ocorrência (fl. 03-06 do apenso), do auto de exibição e apreensão (fl. 10 do apenso) e do auto de entrega do bem (fl. 11 do apenso). Deveras, a res furtiva foi efetivamente encontrada em poder do recorrente, o qual confessou o crime na fase policial, negando perante a autoridade judicial.Do exame da prova dos autos deixa claro que o apelante sabia da procedência criminosa do bem, não havendo motivos para absolvê-lo por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pois evidente o intuito de desmanchar o veículo para vender peças, já que o veículo foi encontrado completamente ?depenado?.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOA C Ó R D Ã OVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO IMPROVIDO, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0034648-78.2015.814.0401
APELANTE: IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180 DO CPB). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE. IMPROCEDENTE. PROVA DE AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. VEÍCULO ROUBADO APREENDIDO EM PODER DO APELANTE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALIDADE. PROVAS HARMÔNICAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Analisando os autos, observo que a materialidade se encontra comprovada por meio do boletim de ocorrência (fl. 03-06 do apenso), do auto de exibição e apreensão (fl. 10 do apenso) e do auto de entrega do bem (fl. 11 do apenso). Deveras, a
res
furtiva foi efetivamente encontrada em poder do recorrente, o qual confessou o crime na fase policial, negando perante a autoridade judicial.
Do exame da prova dos autos deixa claro que o apelante sabia da procedência criminosa do bem, não havendo motivos para absolvê-lo por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pois evidente o intuito de desmanchar o veículo para vender peças, já que o veículo foi encontrado completamente ¿depenado¿.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E JULGÁ-LO IMPROVIDO
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Raimundo Holanda Reis.
Belém, 08 de outubro de 2020.
Desembargador

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator
APELAÇÃO PENAL Nº: 0034648-78.2015.814.0401
APELANTE: IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
R E L A T Ó R I O

IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA
, inconformado com a r. sentença que o
condenou a pena

de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,

pela prática do
Crime de Receptação, tipificado no art. 180 do CPB
, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA. (réu reincidente)

Narra a denúncia, em síntese, que, no dia 17/08/2015, por volta de 00h30, os policiais mencionados no rol abaixo encontravam-se em ronda ostensiva pelo bairro do Mangueirão na VTR-2405 quando avistaram o veículo de marca/modelo FORD FIESTA, ano/modelo 2013/2014, placa OTQ-8709/PA, de propriedade de Maria Eunice Bezerra Pereira, o qual já sabiam constar como registro de roubo recente, estacionado em frente da residência do ora denunciado, IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA, situada na Rua Chico Mendes, 125.

O denunciado, notando que os policiais lá estavam, tentou empreender fuga pelos fundos do imóvel, porém, os policiais lograram êxito em prendê-lo, ocasião em que admitiu que havia recebido o veículo emprestado de um colega, utilizando-se de infundadas evasivas, não declinando o nome dessa pessoa e sequer fornecendo meios à sua identificação e paradeiro. Ato contínuo, o denunciado confessou que emprestou ciente da procedência ilícito do mesmo, alegando conhecimento de que era produto de crime de roubo.

Auto de Apreensão à fl. 10 dos autos de inquérito policial.

Auto de Entrega à fl. 11 dos autos de inquérito policial.

Cópia do CRLV do veículo (fl. 13 dos autos de inquérito policial).

Consta que o denunciado foi preso em flagrante delito, sendo convertida sua prisão em flagrante em preventiva (fls. 22/23 vº dos autos de IPL).

Revogada a prisão preventiva do réu em 11/09/2015 (fls. 05/06).

Em 11/09/2015 foi recebida a denúncia (fl. 07).

O réu foi pessoalmente citado e, por meio da Defensoria Pública, apresentou resposta à acusação (fl. 19).

Audiência de Instrução e julgamento realizada em 15/03/2016 (fls. 36 e DVD juntado à fl. 33). Continuação da audiência em 06/04/2017 (fl. 63 e DVD juntado à fl. 64) e em 06/11/2017 (fl. 76 e DVD juntado à fl. 77).

Alegações finais do Ministério Público (fls. 80/82).

Alegações finais da Defesa (fls. 83-85).

O juízo
a quo
proferiu sentença condenando o apelante
à pena

de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa
,

pela prática do
Crime de Receptação, tipificado no art. 180 do CPB. (réu reincidente).

A defesa interpôs
Recurso de Apelação Criminal (fls. 94). Em suas razões (fls. 103-111)
, a defesa requereu que a absolvição do apelante, em face da insuficiência de provas e atipicidade da conduta.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
desprovimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou também pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo. (fls. 122-127).

É o relatório. À revisão.

Inclusão da pauta virtual.

Belém, 08 de outubro de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
APELAÇÃO PENAL Nº: 0034648-78.2015.814.0401
APELANTE: IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA.
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.
V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A denúncia informa que dia 17/08/2015, por volta de 00h30, policiais militares encontravam-se em ronda ostensiva pelo bairro do Mangueirão na VTR-2405 quando avistaram o veículo de marca/modelo FORD FIESTA, ano/modelo 2013/2014, placa OTQ-8709/PA, de propriedade de Maria Eunice Bezerra Pereira, o qual já sabiam constar como registro de roubo recente, estacionado em frente da residência do ora denunciado, IGOR ALEXANDRE GADELHA DE OLIVEIRA, situada na Rua Chico Mendes, 125.

O apelante, notando que os policiais lá estavam, tentou empreender fuga pelos fundos do imóvel, porém, os policiais lograram êxito em prendê-lo, ocasião em que admitiu que havia recebido o veículo emprestado de um colega, utilizando-se de infundadas evasivas, não declinando o nome dessa pessoa e sequer fornecendo meios à sua identificação e paradeiro.

Preso e regularmente processado, o apelante foi condenado a pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa. (réu reincidente)

In casu
, a defesa requereu que a absolvição do apelante, em face da insuficiência de provas e atipicidade de sua conduta, uma vez que ele não teria conhecimento da ilicitude do bem.

Analisando os autos, observo que a materialidade se encontra comprovada por meio do boletim de ocorrência (fl. 03-06 do apenso), do auto de exibição e apreensão (fl. 10 do apenso) e do auto de entrega do bem (fl. 11 do apenso). Deveras, a
res
furtiva foi efetivamente encontrada em poder do recorrente, o qual confessou o crime na fase policial, negando perante a autoridade judicial.
A testemunha
Ronaldo Ataíde dos Santos
, Policial Militar, narrou:
¿(...) que bateram na casa do réu, porque o carro estava estacionado em frente da casa dele. Assim que bateram o réu se assustou e saiu correndo. A mãe dele não quis abrir a porta e esclareceu que ela é uma senhora idosa. Quando acharam o veículo, já sabiam que ele era roubado, pois consultaram no aplicativo.
O réu saiu pulando quintais usando apenas uma toalha. A chave do veículo foi encontrada dentro do imóvel, se não se engana. A documentação estava dentro do veículo. O réu disse que pegou o veículo de um colega dele e sabia que era roubado
. A prisão ocorreu à noite e não pela madrugada. Não conhecia a vítima antes desse fato. O veículo estava estacionado em via pública.
A testemunha
Eduardo Augusto das Neves Pereira
, policial militar:
¿(...) Recordou de ter efetuado a prisão do réu, no Carmelândia, por volta de meia-noite. O veículo estava em via pública, bem em frente da casa do réu. Verificaram que o veículo estava com registro de roubo
e viu o réu fugindo pelos fundos.
Estavam em ronda normal, e sempre costumam averiguar as placas dos carros quando desconfiam de algo.
Não tem certeza, mas acredita que a chave do veículo estava com o réu
. Esclareceu que era o motorista e costuma ficar fazendo a segurança do local. Entrou na casa do réu e estavam no local a mãe e a mulher do réu. A vítima compareceu na delegacia. Não recorda se eles viram o réu na delegacia.
O réu alegou que o carro foi emprestado de um amigo para dar uma volta com o mesmo. O réu disse que não sabia que era proveniente de roubo
. Não recorda se ele disse há quanto tempo estava com esse carro. A placa de identificação não estava adulterada. As portas do veículo estavam travadas. Abriram o veículo com a chave.
Apesar de não recordar onde estava a chave, TEM CERTEZA DE QUE O RÉU ENTREGOU A CHAVE.
Não conhecia a vítima antes do fato. Não houve resistência da família.
Ele fugiu pelos quintais. Não recorda como foi que ele entregou as chaves
. (...)¿
A
ofendida Maria Eunice Bezerra Pereira
esclareceu:
¿(...) que teve seu veículo roubado por três indivíduos armados que colocaram a arma em sua cabeça e levaram seu carro. O carro foi achado e a polícia telefonou informando. O carro estava completamente depenado. N
¿o estava no carro no momento do roubo. Quem estavam era seu marido, seu neto e a esp
osa dele. O roubo ocorreu em agosto de 2015. O veículo foi encontrado dois dias depois, pois foi roubado na sexta e encontrado no domingo a noite. O veículo foi encontrado em uma casa (...)¿.
A informante
Ana Paula Neves dos santos
, afirmou:
¿(...) ser mulher do réu, e disse que estava na casa quando aconteceu o fato. Ouviu barulho das viaturas e abriu aporta para ver o que era. Viu os policiais olhando para o carro e eles mandaram entrar. O carro estava do outro lado da rua. Ficou conversando com sua sogra e seu marido. Depois os policiais bateram na porta e sua sogra abriu a porta. Seu marido correu. Perguntou pela chave do carro e eles entraram e reviram a casa. Perguntou a um policial o que foi encontrado com ele e um dos policiais disse que a chave
foi encontrada perto da pia, enquanto outro policial disse que a chave foi encontrada com ele. Seu marido negou ter qualquer participaç¿o no fato. Eles entraram na casa quando pediram e ela logo abriu a porta, pois n¿o devia nada. O veículo estava na via pública. O veículo estava lá desde cedo no domingo e n¿o sabe dizer quem chegou com esse veículo. O policial disse que a pia onde encontrou a chave era uma das casas de onde seu marido pulou o muro. Seu marido já teve envolvimento com roubo e tráfico. N¿o
sabe dizer porque os policiais entraram em sua casa, já que o carro estava do outro lado da rua. Os policiais disseram que havia denúncia de sua residência sobre o carro. (...)¿
O apelante
Igor Alexandre Gadelha de Oliveira
afirmou em juízo que:
¿(...) os fatos não são verdadeiros, pois o veículo foi encontrado próximo de sua casa, mas não em sua residência. Os policiais cercaram sua casa e a outra rua, o prendendo dentro de sua casa. Acredita que foi acusado por ser a única pessoa que possuía antecedentes criminais naquela região onde o carro foi encontrado. Negou ter confessado os fatos na delegacia de polícia. Assinou devido ter sido agredido e pressionado. Não sabia de quem era o carro. Apenas viu o carro estacionado às proximidades de sua casa. Estava dormindo quando foi preso. Não sabia conduzir veículo na época. (...)¿

Ora, o exame da prova dos autos deixa claro que o apelante sabia da procedência criminosa do bem, não havendo motivos para absolvê-lo por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta, pois evidente o intuito de desmanchar o veículo para vender peças, já que o veículo foi encontrado completamente ¿depenado¿.

Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante,
sobretudo quando colhidos mediante contraditório. Assim caminha a jurisprudência:
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]¿

Nota-se que a conduta do apelante no momento em que a polícia chegou em sua residência foi extremamente comprometedora, pois o réu saiu correndo para os quintais das casas vizinhas, tentando fugir do flagrante, sendo impedido pelos policiais militares.

Ressalto também que não procede a tese de desconhecimento da origem ilícita do veículo, ou que não estava em sua posse, pois a chave foi entregue pelo réu as autoridades policiais, não deixando dúvidas de que o veículo estava em seu poder.

As circunstâncias do crime demonstram ausência de dúvida acerca dos fatos e se coadunam com a versão apresentada pelo réu perante a autoridade policial (fls. 06-IPL), momento em que afirmou que teria pedido o carro emprestado a um amigo, sem esclarecer sequer o nome desse amigo, assim como confessou ter ciência que o carro era produto de roubo.

Assim, mantenho a condenação do réu pela prática do crime de receptação (art. 180, do CPB).

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço e

nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação.
Belém, 08 de outubro de 2020.
Des.
Mairton
Marques
Carneiro
Relator